Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar nulos os contratos de empréstimos firmados junto ao BANCO C6, para determinar que as partes requeridas se abstenham de realizar descontos referentes aos contratos ora declarados nulos, bem como para determinar à requerente que restitua ao Banco Pan a quantia de R$ 8.615,26, bem como ao Banco C6 o valor de R$ 4.123,84. Em suas razões, argumenta que as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário devem ser devolvidas na forma do art. 42 do CDC, bem como requer a reparação pelos danos morais sofridos. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam integralmente procedentes.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51544602 e 51544603).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n o479.
VI. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido contato e orientações de falso atendente, o que levou à contratação fraudulenta de empréstimos no nome da consumidora. A despeito da falha na prestação de serviços, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. Com efeito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A repetição em dobro, nesta hipótese, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor, o que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade.
VII. A caracterização do dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. Nesse aspecto, o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, por si só, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. O dano é de natureza material, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.